Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de cumprimento de sentença (ID 46847375) decorrente da ação rescisória julgada improcedente, deflagrado por JESUMAR SOUSA DO LAGO contra ODINEISON GUEDES PIMENTA, em que pretende o pagamento de R$ 3.261,70 (três mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), atualizados até a data do efetivo adimplemento, além do ônus de sucumbência do presente cumprimento de sentença. Custas processuais recolhidas e apresentadas (ID 46847378). Comprovada a transferência do depósito judicial inicial em favor da parte ré ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM, vencedora da presente ação rescisória (ID 46987898 e 4844424/48444250). É o relatório do necessário. Determino. Intime-se a parte executada, ODINEISON GUEDES PIMENTA, para o pagamento voluntário do débito, a incluir as custas recolhidas pelo exequente para esta fase processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil[1]. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo supracitado o isenta da incidência da multa e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Fica ainda intimada a parte executada de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, se iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação, na forma do art. 525 do CPC[2], observando os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso seja efetuado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação ao débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II do CPC[3]). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 5 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC[4]. No silêncio do exequente, aguarde o prazo de 30 (trinta) dias, ao fim dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular andamento ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, CPC[5]). Caso não haja pagamento voluntário pela executada e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC[6]. Apresentada a planilha, desde já defiro a penhora on-line em conta bancária em nome do executado, por meio do SISBAJUD. Restando infrutífera ou parcialmente frutífera, defiro as pesquisas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF, para localizar bens do devedor, passíveis de penhora. Findando todas as providências acima sem resultado, determino a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, conforme art. 782, § 3o do CPC[7]. À Secretaria para retificar a autuação, constando se tratar de cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 523. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [2] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [3] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; [4] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [6] Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [7] Art. 782. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.